Tribunal: TCU
Processo: 020.753/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7002/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.753/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Borgerth Vial Correa Lima (XXX.493.527-XX); Afranio Jose de Melo Junior (XXX.235.967-XX); Alessandra Oliveira Ferrari Gomes (XXX.096.297-XX); Alexandre Arrais Siqueira de Meneses (XXX.709.937-XX); Alexandre Calabria Tinoco (XXX.346.067-XX); Alexandria dos Santos Alexim (XXX.546.277-XX); Aline Rangel Pozzo (XXX.503.477-XX); Amanda Reis Lopes (XXX.465.387-XX); Amanda Roberta Revoredo Vicentino (XXX.752.157-XX); Ana Paula Batalha Ramos Soares (XXX.920.317-XX); Ana Paula Moreira Rodriguez Leite (XXX.984.487-XX); Andre Rodrigues Bertacchi (XXX.183.438-XX); Anelise Bezerra de Vasconcelos de Moraes (XXX.978.067-XX); Angelica Gurjao Borba (XXX.227.657-XX); Anna Carolina Coimbra de Souza (XXX.684.647-XX); Anna Carolina dos Santos Chaves (XXX.487.457-XX); Jose Carlos Guerra Damasceno (XXX.350.327-XX); Jose Eduardo Vaz de Macedo Soares (XXX.786.277-XX); Juan Carlos Toledo Baptista (XXX.195.167-XX); Julia Goncalves Bousquet (XXX.678.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.